Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DE ENTIDADE FAMILIAR. PARTILHA REALIZADA EM DIVÓRCIO. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE FIANÇA PRESTADA EM LOCAÇÃO COMERCIAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. PENHORA DESCONSTITUÍDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/1990, imóvel destinado à moradia do casal ou da entidade familiar é considerado bem de família e, por conseguinte, impenhorável, ainda que o devedor tenha em seu patrimônio outros bens dessa natureza.
II. O fato de o formal homologado no divórcio eventualmente ainda não ter sido inscrito no álbum imobiliário não infirma a realidade dominial do imóvel, dada a irreversibilidade da partilha que emana de decisão judicial transitada em julgado.
III. A jurisprudência se consolidou no sentido de que obrigação decorrente de fiança prestada em contrato de locação comercial não se enquadra na exceção à impenhorabilidade do bem de família prevista no artigo 3o, inciso VII, da Lei 8.009/1990.
IV. Recurso conhecido e provido.